Tribunal: TJMT
Processo: 1029354-38.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029354-38.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ROSANGELA DE FATIMA PERES DE AMORIM - CPF: 621.406.981-34 (RECORRENTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0181-02 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A - CNPJ: 00.108.786/0181-02 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE VELOCIDADE FORNECIDA ABAIXO DA QUANTIA CONTRATADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSRUGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. PLEITO DE INCLUSÃO DO DANO MORAL. JUNTADA DE PRINTS DEMONSTRANDO A VELOCIDADE DA INTERNET. COMPROVAÇÃO DE FORNECIMENTO ABAIXO DO CONTRATO. RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2.
A ausência de fornecimento adequado dos serviços de internet configura falha na prestação do serviço e enseja o recebimento de indenização por dano moral, principalmente por conta das tentativas de resolver o problema administrativamente, conforme comprovam os protocolos indicados e gravações acostadas pela recorrente.

3.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

4.
Sentença reformada.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos inicias, para ratificar a liminar deferida no Id. 109549980, que determinou a suspensão da relação contratual e a suspensão das cobranças, bem como, declarar a inexistência de débitos após a data de 01/06/2021, ao fundamento que restou comprovada a falha na prestação de serviços. O pedido de indenização por danos morais foi indeferido ao fundamento de que não restou comprovado o aludido dano moral. A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que a reclamada seja condenada ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais, em razão na falha na prestação de serviços da reclamada.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não da indenização por danos morais em razão da oscilação dos serviços de telefonia.

A parte autora sustenta que é cliente da reclamada e assinante de um pacote de 240 megas de internet por R$95,00 (noventa cinco reais). Sustenta que percebeu que a internet estava apresentando falhas, já que estava muito lenta, oportunidade em que realizou a medição da velocidade e notou que a quantidade de internet fornecida estava bem abaixo do contratado, conforme prints juntados na inicial.

Assevera que realizou reclamação administrativa junto à empresa promovida, conforme as gravações de chamadas acostadas aos autos, contudo, não obteve êxito na correção do fornecimento do serviço, o que motivou o ajuizamento da presente ação pleiteando o cancelamento dos serviços e o recebimento de indenização por dano moral.

Pois bem. A ausência de fornecimento adequado dos serviços de internet configura falha na prestação do serviço e enseja o recebimento de indenização por dano moral, principalmente por conta das tentativas de resolver o problema administrativamente, conforme comprovam os prints e gravações anexados pela autora à inicial.

Em que pese, a Reclamada afirme que as medições realizadas pela Reclamante foram feitas de maneira errôneas, averígua-se que esta não realizou qualquer visita técnica à residência da consumidora a fim de verificar as reclamações formuladas pela consumidora efetuadas através do canal de atendimento pelo telefone, ônus que lhe incumbia, considerando que a autora é leiga quanto aos procedimentos a serem realizados no sistema de fornecimento de internet.

A prova técnica, no presente caso, cabia a Reclamada e esta não se desincumbiu do ônus de produzi-la, posto que detinha melhores condições de comprovar a média de transmissão de dados mensal.

A reclamante, por sua vez, realizou o teste “velocímetro” em aplicativo, cujos dados são consolidados pela Entidade Aferidora da Qualidade de banda larga (EAQ) e encaminhados à Anatel para fins de fiscalização.

A Entidade Aferidora da Qualidade (EAQ) foi criada em atendimento às Resoluções da Anatel 574 e 575 de 28 de outubro de 2011. A EAQ é parte do processo de aferição dos indicadores de qualidade das redes de telecomunicações que suportam o acesso à internet em Banda Larga fixa e móvel no Brasil. Logo, os dados obtidos através do aplicativo são válidos como meio de prova.

Desse modo, conforme fundamentado pelo Juízo
a quo
: “
a falha de internet é inconteste, pois os comprovantes juntados datados de 30/05/2021, oscilação na data 01/06/2021 e áudios de reclamação, não contestados especificadamente na defesa, atuam como vetor da má prestação de serviços”
(sic).

No que alude ao dano moral, saliente-se que o caso em questão não se trata de mero descumprimento contratual, posto que a parte autora buscou solucionar a questão posta de forma administrativa conforme se verifica das gravações telefônicas acostadas aos autos e dos protocolos de atendimento informados, entretanto, não obteve êxito na solução do problema, o que é suficiente para a caracterização do dano moral.

Isso porque, o desperdício do tempo e ainda, a tentativa frustrada de contato com a prestadora de serviços contratada, tem o condão de proporcionar sentimentos indesejados e causar danos a moral da parte consumidora.

Assim, reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

À vista dos critérios acima elencados e em atenção aos patamares fixados por esta e. Turma Recursal em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais merece majoração para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido do reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, nos termos do art. 487, I do CPC.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022